Tribunal: TJDFT
Processo: 0734047-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734047-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA FILGUEIRAS PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pela agravada, na ação no 0715433-34.2024.8.07.0020 movida por RITA DE CASSIA OLIVEIRA FILGUEIRAS PIMENTEL. Sustenta que não houve qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento do contrato. Explica que a agravada teve seu plano cancelado e a agravante foi compelida a restabelecê-lo, entretanto há previsão contratual para a rescisão unilateral, mediante a comunicação por escrito. Adverte que não houve qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento do contrato, ao contrário, trata-se de exercício regular do direito da operadora, o que afasta qualquer alegação de abusividade ou ilicitude. Ressalta que a parte agravada se vincula a um plano coletivo empresarial, vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, no qual há cláusula com previsão de rescisão. Defende a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou risco útil ao processo. Requer a concessão de efeito suspensivo, pela ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela de urgência da agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo apresentado (ID 62964461). É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão impugnada é a seguinte: “(...) Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Verifico que os documentos que instruem a petição inicial, sobretudo a carta de cancelamento (ID 205102297) e os comprovantes de pagamento do plano (ID 205102298, 205102299 e 205102300), são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. No mais, extrai-se dos relatórios médicos de IDs 205102296 a 205102296, que a requerente é portadora de diversas comorbidades, apresentando histórico de múltiplas internações, razão pela qual encontra-se em acompanhamento e em tratamento farmacológico. Não obstante, o documento de ID 205102297 indica ter a parte ré comunicado a rescisão unilateral do plano de saúde da requerente, com efeitos a partir de 30/04/2024. Consigno que o STJ, ao julgar o REsp no 1.842.751/RS (Tema no 1.082), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (grifo aditado) No caso em análise, não há dúvida de que o tratamento da autora é necessário para garantir sua incolumidade física, pois se extrai dos relatórios de IDs 205102296 a 205102296 que ela necessita de constante acompanhamento em razão das múltiplas comorbidades que a acometem. Registre-se que a própria autora informou que está em busca de planos alternativos em razão do valor pago. Portanto, deve a parte ré garantir a continuidade do tratamento, mantendo-se o plano de saúde contratado pela requerente até que ela contrate novo plano de saúde com a devida portabilidade do contrato. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO NO CASO DE O PACIENTE SE ENCONTRAR INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. PRIMEIRA AUTORA EM FASE PÓS-CIRÚRGICA BARIÁTRICA E EM REABILITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE FRATURA DO ÚMERO PROXIMAL ESQUERDO. SEGUNDA AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO E PEDIÁTRICO CONTÍNUO. TRATAMENTOS MÉDICOS GARANTIDORES DE SUAS SOBREVIVÊNCIAS E DE SUAS INCOLUMIDADES FÍSICAS. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. OBRIGATORIEDADE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema 1082, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2. No caso, a primeira autora realizou cirurgia bariátrica e necessita de diversos acompanhamentos, além de ter fraturado o úmero esquerdo e se encontrar em reabilitação. A segunda autora, por sua vez, é portadora de transtorno do espectro autista e necessita de acompanhamento neurológico e pediátrico, a fim de garantir o seu desenvolvimento adequado. 2.1. A interrupção dos atendimentos das autoras compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física destas, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada até à efetiva alta. 3. A situação fática se adéqua perfeitamente à previsão da tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser aplicada para a solução da controvérsia. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1767448, 07294957620238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023). Por fim, consigno que a urgência na concessão da medida está demonstrada, sobretudo porque a interrupção do serviço de saúde a cargo da parte ré pode ocasionar grave prejuízo à requerente, posto que necessita de constante acompanhamento e tratamento farmacológico, inclusive a fim de conter o curso evolutivo de algumas enfermidades, conforme consignado nos relatórios acostados. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à parte requerida o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita, mantendo-se o plano de saúde da requerente até que ela contrate novo plano com a devida portabilidade do contrato. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A decisão de 1o grau será mantida. Os fundamentos utilizados pela agravada são relevantes e sustentados por prova idônea, o que conduz a alta probabilidade da veracidade dos fatos. Conforme ressaltado na decisão a quo, o Superior Tribunal de Justiça no tema 1.082 firmou o seguinte entendimento: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" No caso em análise a agravada comprovou as inúmeras comorbidades e que necessita de constante acompanhamento médico, assim a interrupção abrupta do plano é abusiva, fere a dignidade humana, razão pela qual a decisão deverá ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital